Tribunal: STF
Processo: Rcl 32355
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FERROVIÁRIO APOSENTADO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL – RFFSA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.